Tribunal: STF
Processo: RE 1574910
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela E. Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a qual, por unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta por Christine Nogueira dos Reis Tonietto, reformando sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em acórdão assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIGNIDADADE DA PESSOA HUMANA. PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MPF. DISCURSO DE ÓDIO. PROTEÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITO DE MINORIAS. 1. A sentença condenou a Ré (Apelante), Deputada Federal, ao cumprimento da obrigação de pagar, a título de danos morais coletivos, a quantia de R$ 50.000,00; de proceder à exclusão do comentário objeto da ação judicial, em dez dias a contar da intimação da sentença e de publicar retratação na rede social Facebook, com permanência mínima da postagem por um ano, indicando, inclusive, tratar-se de cumprimento de decisão judicial proferida na presente ação civil pública. 2. A Justiça Federal é competente para processar e julgar as demandas ajuizadas pelo Ministério Público Federal, que detém atribuição constitucional e legal para propor ação civil pública direcionada à defesa de interesses coletivos de minorias (art. 6º, VII, da LC 75/1993), notadamente quando fundada em violação de direitos humanos especificados em dispositivo contido no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, assinado pela República Federativa do Brasil e internalizado no sistema legal brasileiro pelo Decreto nº 592/1992. Além disso, há o elemento da transnacionalidade dos efeitos da conduta imputada à Apelada, que é presumida em ração da utilização de instrumento de divulgação no sistema global de rede de computadores (Internet), em página do Facebook. Precedentes citados: STJ, AgInt no AREsp 2.217.848, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. e 27/03/2023; STF, RE 1.325.681, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. em 19/06/2023. 3. A diversidade e o pluralismo constituem elementos da liberdade de expressão. A manifestação de pensamento e de opinião no âmbito das redes sociais acentuou a necessidade de se implementar juridicamente mecanismos de proteção de grupos e minorias que, historicamente, vêm sofrendo, de forma atroz e intolerável, atos de discriminação, a atingir-lhes o núcleo e substância do direito fundamental à dignidade humana. Por isso, qualquer discurso tomado de ódio contra todo indivíduo, grupos e minorias, em razão de etnia, origem, religião, orientação sexual, gênero, condição física, ou a qualquer forma identitária, é perverso, maléfico e desumano. 4. No julgamento da Pet 10001-Ag (STF, j. em 06/03/2023), o Ministro Alexandre de Moraes (Relator para o acórdão) explicitou que a liberdade de expressão não é liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias. Outrossim, na ADO 26 (Rel. Ministro Celso de Mello, p. em 06/10/2020), a Suprema Corte pôs em destaque a compreensão de que manifestações impregnadas com discurso de ódio podem ser definidas juridicamente como “aquelas exteriorizações que incidem a discriminação, a hostilidade ou a violência (física ou moral) contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero”. 5. No caso em particular, está claro que não há, na manifestação publicada pela Apelante em sua página de Facebook, conteúdo discriminatório ou de hostilidade, seja direcionado a um indivíduo específico, seja a um grupo de pessoas. Vê-se, portanto, que a autora da publicação imputa a alguns expoentes do movimento LGBT a defesa da pedofilia, não apontando para pessoas determinadas, nem para todas as personalidades célebres do movimento. A Apelante não impregnou suas palavras com conteúdo discriminatório, hostil ou violento, físico ou moral, contra pessoas ou grupos em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. A Apelante, que se contrapõe politicamente à chamada “ideologia de gênero”, além de não ter emitido discurso de ódio, também não afirmou, expressa ou implicitamente, que a defesa da pedofilia é praticada pelas pessoas que, em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero, participam do movimento LGBT. 6. Incabível a condenação em honorários advocatícios nesta ação civil pública face à inexistência de situação reveladora de má-fé, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 7. Recurso de apelação provido. (eDOC 144, ID: 976e92c3, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, inc. III, art. 3º, inc. IV, art. 5º, caput, inc. V e inc. X da Constituição Federal. (eDOC 152, ID: f4c9ddff)



    O recurso afirma haver repercussão geral, dada a relevância jurídica e social do tema, que envolve parâmetros para o controle do discurso de ódio em ambiente digital e a necessidade de uniformização da jurisprudência em casos semelhantes. Além disso, destaca que se trata de exercício abusivo da liberdade de expressão por parlamentar. Alega que a matéria foi devidamente prequestionada e que a controvérsia é estritamente jurídica, dispensando reexame de fatos e provas. (eDOC 152, ID: f4c9ddff)



    No mérito, argumenta que a fala da parlamentar extrapola qualquer limite constitucional, por imputar, ainda que por generalização mitigada pelo pronome indefinido “alguns”, prática criminosa a grupo social historicamente vulnerável, violando sua dignidade e fomentando discriminação. (eDOC 152, ID: f4c9ddff)



    Sustenta que a manifestação divulgada pela parlamentar caracteriza discurso de ódio, não amparado pela liberdade de expressão nem pela imunidade parlamentar, e que a decisão recorrida restringiu indevidamente o alcance protetivo dos direitos fundamentais da coletividade LGBTQIA+. (eDOC 152, ID: f4c9ddff)



    É o relatório. Passo a decidir. 



    Na origem, cuida-se de ação civil pública em face da Requerida em que se pleiteia o pagamento de indenização por dano moral coletivo e juízo de retratação em desfavor da população LGBTTQIA+ em razão de publicação postada na rede social Facebook, assim transcrita:



    “As recentes notícias acerca de investigações policiais sobre casos de pedofilia levam-nos a refletir novamente a respeito da disseminação desta conduta criminosa e abominável na sociedade brasileira ao longo das últimas décadas.



    Fruto da erotização generalizada promovida pelos setores progressistas da cultura desde a “liberação sexual” da década de 1960, a pedofilia está relacionada mais especificamente com a chamada “teoria de gênero” e sua aplicação nos ambientes escolares. 



    Defendida explicitamente por alguns expoentes do movimento LGBT, a pedofilia está sendo visivelmente introduzida no País como fator de dissolução da confiança nas relações familiares e corrupção moral de toda uma geração de crianças expostas a uma erotização abominável desde a mais tenra infância. 



    Combateremos sem cessar a disseminação da pedofilia no Brasil e as ideologias nefastas que as sustentam.” (eDOC 4, ID: 654da209, p. 4)



    O texto vinha acompanhado de imagem chamativa de alerta com o título “PEDOFILIA e ideologia de gênero” que se destaca sobre uma imagem de fundo consistente em foto da marca de uma mão infantil espalmada deixada em um lençol branco.



    A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que os atos praticados pela deputada federal recorrida são revestidos de subjetividade inerente à sua posição política, concluindo pela não caracterização de ilícito indenizável. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Então temos aqui um discurso que expõe a ideia de que a pedofilia está ligada diretamente a erotização das crianças, massificada desde as ideias de liberdade sexual assimiladas por setores progressistas da cultura. Está claro que não há, nessa manifestação, conteúdo discriminatório ou de hostilidade, seja direcionado a um indivíduo específico, seja a um grupo de pessoas. Continuando, na segunda parte do texto publicado, a Apelante afirma que a pedofilia é defendida por alguns expoentes do movimento LGBT, concluindo com a afirmação de que atuará no combate da disseminação da prática de pedofilia no Brasil e outras ideologias ditas nefastas. Vê-se, portanto, que a autora da publicação imputa a alguns expoentes do movimento LGBT a defesa da pedofilia, não apontando para pessoas determinadas, nem para todas as personalidades célebres do movimento. Então, aqui, mais uma vez, a Apelante não impregnou suas palavras com conteúdo discriminatório, hostil ou violento, físico ou moral, contra pessoas ou grupos em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero.



    A Apelante explicou o sentido que pretendeu imprimir no texto publicado em sua página de Facebook, alegando que seu ponto de vista foi orientado a “um contexto de conscientização da sociedade para empreender uma luta política contra a pedofilia e os que a promovem, e não simplesmente uma conexão aleatória entre a pedofilia, a liberação sexual, o ensino das teorias de gênero em ambiente escolar, e os líderes do movimento LGBT” (apelação, ev. 70, f. 36). Assevera que seu ponto de vista, “ não configura ataque nenhum aos homossexuais (...). Os homossexuais não se confundem com o movimento LGBT, nem esse movimento se restringe a alguns entre seus líderes (...)” (f. 37). Defende a posição de que: “Enfim, querem crer que leia a postagem em boa-fé perceberá claramente que ela se volta antes de tudo contra a erotização da infância, particularmente através da adoção da chamada teoria de gênero em ambiente escolar” (f. 38). “Tudo isso está de certo modo implicado na publicação da apelante, que é um convite ao combate leal e honesto contra a pedofilia, e não qualquer ataque a grupos minoritários ou hipossuficientes. O caráter de crítica à abordagem da teoria de gênero em escolas, e à defesa explícita da pedofilia – sem qualquer intuito discriminatório –, é absolutamente evidente na publicação, inclusive porque ela termina por veicular noções de senso comum, partilhadas por milhões de brasileiros, além de declarar verdades factuais puras e simples” (f. 39). Portanto, e com suporte em tudo acima explicitado, entendo que a Apelante, que se contrapõe politicamente à chamada “ideologia de gênero”, além de não ter emitido discurso de ódio, também não afirmou, expressa ou implicitamente, que a defesa da pedofilia é praticada pelas pessoas que, em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero, participam do movimento LGBT.” (eDOC 144, pp. 6-7, ID: 976e92c3)



    Esta Corte rejeitou a repercussão geral da matéria em discussão no julgamento do tema 657, por entender que a controvérsia não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Na ocasião, o Pleno assentou que “não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta”, o que não se vislumbra no caso dos autos. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.” (ARE 739.382 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2013)



    Na oportunidade de referido julgamento, consignei: 



    “A conclusão, ao que me parece, há de ser a mesma tanto na generalidade dos casos de responsabilidade civil por danos morais quanto naqueles em que se discute o direito à imagem das pessoas públicas (e.g. artistas, jornalistas, agentes públicos e políticos em geral) em conflito com o livre direito de crítica e a liberdade de expressão. (...)



    Salvo em situações extremas e excepcionais, nas quais se verifique o esvaziamento do direito de imagem e, por conseguinte, ofensa direta à norma constitucional, as discussões relativas à ocorrência ou não de dano moral não deve galgar a instância extraordinária.” (ARE 739.382 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2013)



    Portanto, nos termos do tema 657 de repercussão geral, não se vislumbra a existência de repercussão geral no presente caso que justifique a atuação desta Corte. Ademais, não verifico igualmente teratologia no acórdão recorrido. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TEMA 657. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 657 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que confirmou a condenação do reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de publicação realizada em sua rede social. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir no caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 657: “A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 50653 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.04.2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1390923 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 657. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. DIREITO DE RESPOSTA. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O STF reconheceu a ausência de repercussão geral, em regra, dos recursos extraordinários nos quais se discuta a existência de responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, ainda que envolvidos o direito à crítica e à liberdade de expressão (Tema 657 - ARE 739.382-RG). II – O provimento do recurso extraordinário demandaria o necessário reexame dos fatos e provas nos quais se baseou o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 984733 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.03.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente